Tribunal: STF
Processo: ARE 1556072
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 38, fls. 3-4):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE ARTERIOGRAFIA E MICROCIRURGIA PARA RETIRADA DE ANEURISMAS DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL. I. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Configura-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar, tendo em vista que o presente mandado de segurança encontra-se apto para julgamento de mérito. II. TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. Os relatórios médicos que instruem a petição inicial, bem como o parecer do NatJus, possuem presunção de veracidade e força suficiente à demonstração do direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, o que enseja o não acolhimento da arguição preliminar de inadequação da via eleita em razão da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória. III. FILA DE REGULAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. Os documentos juntados aos autos comprovam que a paciente/impetrante necessita do exame de arteriografia (para investigação isquêmica cerebral, de carótidas, de vertebrais), bem como da microcirurgia para retirada de aneurismas da circulação cerebral. Tais circunstâncias são provas suficientes do direito líquido e certo da paciente, pois a saúde é um direito social, um dever do Estado e uma garantia inderrogável do cidadão (artigo 196 da CF/1988). Não há falar em burla da fila de regulação, visto que o ente público deve garantir o direito à saúde ao(à) cidadão(ã), que não pode ficar na fila à espera de seu direito garantido constitucionalmente. IV. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXAME DE ARTERIOGRAFIA E MICROCIRURGIA PARA RETIRADA DE ANEURISMAS DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL. As prescrições e os relatórios elaborados por médicos habilitados são provas que, produzidas de plano na impetração do mandamus, justificam a concessão da segurança. V. RESSARCIMENTO. TEMA 1.033 DO STF. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 1.033), fixou a tese no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. VI. MULTA DIÁRIA. INVIABILIDADE. A multa diária por descumprimento de ordem judicial mostra-se inviável neste momento processual, pois, tratando-se de obrigação a ser incumbida a ente público, a sua aplicação acabaria por alcançar a sociedade e não o gestor que descumpre a decisão e, ademais, a ação mandamental possui mecanismos capazes e suficientes, por si só, de conferir efetividade à ordem dela emanada. VII. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO RESP N. 1069810/RS. É possível o bloqueio de verbas públicas, caso necessário, a fim de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede medicamento ou tratamento médico na rede particular de saúde. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS aponta violação aos arts. 5º; 23, II; 196; e 198 da CF/1988, bem como às teses fixadas nos Temas 793 e 698 da repercussão geral. 



    Afirma que “o Tribunal de Justiça ao determinar que o Estado de Goiás realize o procedimento cirúrgico não observou a lógica descrita no Tema n.º 793 do STF, ou seja, não foi dado o correto direcionamento da obrigação para o ente responsável dentro do sistema único de saúde”, destacando, no ponto, que “a parte autora não está inserida no sistema da regulação estadual, mas apenas no sistema da regulação municipal” (Doc. 40, fl. 4). Assim, entende que seria necessário o direcionamento “da obrigação para o Município de Goiânia, pois a parte autora está inserida no sistema da regulação municipal” (Doc. 40, fl. 7).



    Ressalta que inexistem nos autos “documentos probatórios de que o procedimento pleiteado possui caráter de urgência ou emergência e na Contestação apresentada nestes autos, demonstrou necessidade de inserção da solicitação dos procedimentos pleiteados seguindo o fluxo administrativo da regulação estadual, ante a inexistência desta. Nesta confluência tendo o Tribunal de Justiça ao determinar a realização de um procedimento cirúrgico eletivo no prazo exíguo, confirmar a liminar e conceder segurança, sem a demonstração de omissão estatal e/ou irregularidades na fila do sistema regulatório, mostra-se altamente temerária em patente violação ao princípio da isonomia e universalidade do direito à saúde” (fl. 8, Doc. 10).



    Registra que o Judiciário não pode intervir “em questões atinentes à reserva da ciência, alterando a natureza das coisas que impliquem a disponibilização de consulta, exame ou vaga em unidade de saúde para determinado paciente que judicialize o tema, configurando patente FURA FILA e desrespeito ao princípio da isonomia insculpido na Constituição Federal” (fl. 9, Doc. 40).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido pela aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 47).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do óbice sumular (Dco. 49)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 40):



    “Oportuno destacar que na contestação foi informada a ausência de solicitação administrativa no âmbito do complexo regulador estadual, o que, desde já, configura falta do interesse de agir. 



    Outrossim, foi dito que, em razão da ausência de solicitação para complexo regulador, as unidades de saúde sob gestão do Estado de Goiás ficam impossibilitadas de viabilizar o atendimento, uma vez que ausentes dados clínicos do paciente. 



    Foi informado que o paciente está regulado apenas no complexo regulador do município de Goiânia, que possui gestão plena para prestação dos serviços de saúde. 



    Diante do exposto, o Tribunal de Justiça ao determinar que o Estado de Goiás realize o procedimento cirúrgico não observou a lógica descrita no Tema n.º 793 do STF, ou seja, não foi dado o correto direcionamento da obrigação para o ente responsável dentro do sistema único de saúde. Reforçar-se que a parte autora não está inserida no sistema da regulação estadual, mas apenas no sistema da regulação municipal.



     O Tribunal de Justiça também não observou o Tema n.º 698 do STF, pois o tratamento pleiteado possui caráter eletivo e o paciente já se encontra devidamente inserido na fila da regulação do município de Goiânia. Não há elementos demonstrando a inércia da prestação do serviço de saúde a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário na política pública.



     Considera-se como repercussão geral aquilo que terá sentido e relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão, sendo na espécie, a repercussão geral é presumida. 



    Assim, é claramente relevante – oferecendo repercussão geral – o julgamento do presente recurso extraordinário, razão pela qual desde já requer sua admissão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido concedeu a segurança postulada para condenar o ESTADO DE GOIÁS a realizar exame de arteriografia para investigação isquêmica cerebral, de carótidas, de vertebrais; bem como de microcirurgia para retirada de aneurismas da circulação cerebral aos seguintes fundamentos (fls. 10-16, Doc. 38):



    “O parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – Natjus/GO (mov. 13), concluiu que “baseado na análise dos documentos médicos acostados associado à revisão da literatura médica especializada, podemos afirmar sobre a necessidade e imprescindibilidade do exame de Arteriografia e do tratamento dos aneurismas cerebrais da requerente”.



    Tais circunstâncias são provas suficientes do direito líquido e certo da impetrante, pois a saúde é um direito social, um dever do Estado e uma garantia inderrogável do cidadão (artigo 196 da Lei Maior). Desse modo, não há falar em burla da fila de regulação, visto que o ente público deve garantir o direito à saúde ao(à) cidadão(ã), que não pode ficar na fila à espera de seu direito garantido constitucionalmente. 



    (...)



    A Lei n. 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, estabelece:



    (....)



    Em face disso, é induvidoso que sobre o Estado de Goiás recai a obrigação de fornecer o tratamento médico necessário à paciente, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde. 



    É inegável a presença dos requisitos necessários à concessão da segurança pleiteada, ante a não observância, por ato omissivo, do direito líquido e certo da impetrante. 



    No caso concreto, ficou demonstrada a imprescindibilidade da realização dos exames de arteriografia (para investigação isquêmica cerebral, de carótidas, de vertebrais), bem como da microcirurgia para retirada de aneurismas da circulação cerebral. 



    Corroborando esse raciocínio, o NatJus Goiás emitiu parecer técnico “favorável” à pretensão da paciente/impetrante, nos seguintes termos (mov. 13) (...)



    Os documentos colacionados aos autos demonstram, portanto, a ocorrência de crises de cefaleia intensa e recorrente, além de ser “paciente de risco, pois apresenta diversos aneurismas e com alteração pressórica”. A demora no tratamento almejado pode agravar a saúde da impetrante.



    (...)



    Quanto ao pedido do ente público estatal – intimação da impetrante para realizar outros 2 (dois) orçamentos do custo particular da cirurgia –, observa-se dos autos a dificuldade da obtenção de referidos orçamentos, tendo em vista que os hospitais que realizam o procedimento vindicado condicionam a apresentação de orçamentos à realização de consultas, as quais possuem custo de considerável valor, condição financeira que a impetrante não possui.



    (...)



    Na confluência do exposto, confirmando a liminar outrora deferida, e, nos termos da manifestação do Ministério Público, concedo em definitivo a segurança para determinar à autoridade impetrada que forneça à impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, o exame de arteriografia (para investigação isquêmica cerebral, de carótidas, de vertebrais), bem como da microcirurgia para retirada de aneurismas da circulação cerebral, conforme laudos e prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas, nos termos do orçamento constante à mov. 95.” 



    Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 



    III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418008-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Confira-se, ainda, a ementa do ARE 1.496.798, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 18/3/2005, no qual também foi negado seguimento ao apelo do ESTADO DE GOIÁS:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente